Tribunal: TJES
Processo: 5001431-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001431-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MILENA FEGER FARIAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATA GESTANTE. TEMA 973, STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. À luz dos artigos 5º,
caput
, 6º, 37 e 226, §7º, da CF/88, e pondo em relevo os direitos à igualdade, à dignidade humana e à liberdade reprodutiva, fixou a Corte Suprema, no Tema 973, a Tese de que “
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público
”.

II. Na hipótese, extrai-se da exordial a alegação de que no dia de realização do teste de avaliação psicológica, a candidata encontrava-se grávida e não pode viajar para a realização da prova, tendo encaminhado e-mail à organização do concurso, que teria recusado a remarcação.

III. Para além da completa ausência de comprovação do envio do e-mail e da negativa supracitada, embora a demandante/agravada tenha alegado a impossibilidade de comparecer à avaliação psicológica em virtude de seu estado gravídico, extrai-se dos autos que a candidata sequer foi convocada para referido exame, posto que desclassificada em etapa anterior do certame, não havendo que se falar, por conseguinte, no acolhimento do pedido de remarcação.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5001431-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVAD
A
: MILENA FEGER FARIAS

J
U
I
Z
: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão (Id. 31462231) proferida pelo Juízo de Barra de São Francisco - 1ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 5002554-91.2023.8.08.0008), cujo
decisum
deferiu parcialmente “
a tutela provisória pugnada na exordial, determinando ao requerido que promova a reserva de vaga em prol da requerente, referente ao Concurso de Soldado Combatente (QPMP-C) referente ao Edital de nº 01/2022 de 07/06/2022, sendo portadora da inscrição de nº 8720023746.
”

Em suas razões recursais, sustentou que “
A candidata questiona, em sua narrativa, a etapa de avaliação psicológica, a qual afirma não ter comparecido em razão do quadro de risco (descolamento de placenta) de sua gravidez, não lhe sendo concedida, após suposto requerimento via e-mail (não apresentado no processo), oportunidade de segunda chamada para realização da etapa.
”

Salientou, contudo, que “
a Demandante NUNCA FOI CONVOCADA PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
”, ou seja, “
a pretensão exarada nos autos visa impugnar a etapa de avaliação psicológica, sequer alcançada pela candidata.
”

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para revogar a tutela provisória deferida na origem.

Decisão recepcionando o recurso em seu duplo efeito para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Recurso de agravo interno no Id. 8041475, no qual MILENA FEGER FARIAS refuta as preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade ativa, bem como a impugnação à gratuidade da justiça, arguidas em
contestação
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. No mérito, asseverou que “
A proteção constitucional à maternidade permite o tratamento diferenciado à candidata gestante, sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia
”.

Contrarrazões ao agravo interno vindicando o não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal e, alternativamente, o desprovimento.

Como e cediço, nos termos da Tese fixada pelo e. STF no Tema 335, “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.
”

Por outro lado, à luz dos artigos 5º,
caput
, 6º, 37 e 226, §7º, da CF/88, e pondo em relevo o
s
direito
s
à igualdade, à dignidade humana e à liberdade reprodutiva, fixou a Corte Suprema, no Tema 973, a Tese de que “
É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público
”, posicionamento,
a priori
, passível de extensão para abarcar outras etapas dos concursos, a depender das especificidades do caso concreto.

Na hipótese,
extrai-se da exordial a alegação de que “
no dia de realização da Avaliação Psicológica, a Candidata Milena Ferger Farias que já estava gravida não pode viajar para realização da prova, através de veto médico, pois estava com sua placenta descolada, e impossibilitada de viajar para realização do exame. Prontamente Milena mandou e-mail para a equipe de administração do concurso, (...) recebendo uma resposta negativa
”.

Destarte
, para além da completa ausência de comprovação do envio do e-mail e da negativa supracitada,
embora tenha a demandante/agravada alegado a impossibilidade de comparecer
à
avaliação psicológica
em virtude de seu estado gravídico, extrai-se dos autos que
a candidata sequer foi convocada para referido exame
, posto que desclassificada
em etapa anterior do certame, qual seja,
no teste de aptidão físico, do concurso regido pelo Edital 01/2022 – CFSD/2022, vide documentação colacionada no Id. 7231458, não havendo que se falar, por conseguinte, no acolhimento do pedido de remarcação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retro
aduzida,

conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida com o fito de indeferir a tutela provisória vindicada na origem,
oportunidade em que julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida com o fim de indeferir a tutela provisória vindicada na origem, julgando prejudicado o recurso de agravo interno.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.